Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento). Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa ao vetor personalidade afastada. Condenações definitivas anteriores. Fundamentação inidônea. Precedentes do STJ. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Ausência de justificativa na sentença para incidência de fração redutora diversa de 1/6. Penas intermediária e definitiva redimensionadas. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Regime prisional aberto e substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos. Manutenção. Revisional procedente.